Tribunal: TJDFT
Processo: 0736717-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736717-66.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: PAULO CESAR FLORENCIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR FLORÊNCIO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará-DF, nos autos da ação de conhecimento no 0707650-14.2021.8.07.0014, proposta pelo agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 30779722, p. 29/33), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada, objetivando o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência do agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirmou que, nada obstante estivesse inadimplente em relação ao pagamento de 20 (vinte) faturas decorrentes de serviços prestados pela concessionária ré, totalizando um débito no importe de R$ 4.563,89 (quatro mil e quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), as faturas relativas ao período de 90 (noventa) dias que antecedeu à data de suspensão do serviço foram regularmente quitadas, o que tornaria necessário o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Por fim, o agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à sua residência. Em provimento definitivo, pleiteou a reforma da r. decisão recorrida, para que seja concedida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID30880598, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,para determinar o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do agravante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). A 1a Turma Cível, nos termos do r. acórdão de ID 34023672, deu provimento ao agravo de instrumento, para reformar a r. decisão recorrida e deferir a tutela de urgência requerida na inicial da Ação de Conhecimento no 0707650-14.2021.8.07.0014, determinando à ré que promovesse o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência do agravante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do débito apurado. A agravada, em petição de Embargos de Declaração (ID 34401060), noticia que o agravante não compareceu à audiência de conciliação designada nos autos originários, sem apresentar qualquer justificativa. Em consequência, afirma que os autos foram conclusos para o d. Magistrado de primeiro grau, devendo o feito, na origem, ser extinto sem resolução do mérito. Ao final, pleiteia a reconsideração do r. Acórdão, para que seja julgado prejudicado. É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Em que pese a petição de ID 34401060 ter sido cadastrada no sistema processual eletrônico como Embargos de Declaração, não apresenta, todavia, os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A agravada informa que o agravante não compareceu à audiência de conciliação designada nos autos originários, processo n° 0707650-14.2021.8.07.0014, sem apresentar de qualquer justificativa. Prossegue alegando que os autos estão conclusos para o d. Magistrado, e que o feito, na origem, deverá ser extinto sem resolução do mérito. A partir destas premissas, a embargante alega que a decisão proferida pela 1a Turma Recursal deve ser julgada prejudicada e pleiteia a reconsideração do r. decisum. A embargante não aponta qualquer vício capaz de justificar o cabimento do recurso, tratando-se, de fato, de pedido de reconsideração, incabível contra o r. Acórdão proferido. Não há que se falar em prejudicialidade do Agravo de Instrumento, quando à época do seu julgamento ainda não havia, e ainda não há, sentença no processo de origem, nem qualquer outro impedimento que prejudicasse a sua análise. Com estas considerações, por se tratar de pedido manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de maio de 2022 às 15:12:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora